Tribunal: TJDFT
Processo: 0008291-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008291-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Extinção da execução em face de MARILDA MARIS DA SILVA, MARÍLIA MARTINS DOS SANTOS, MARINA DE MAIO MARTINS e MARINA GOMES BARBOSA Ante o ofício da COORPRE de ID: 31774130, bem ainda a intimação das partes de ID: 31902625, julgo extinta a presente execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em face de MARILDA MARIS DA SILVA, MARÍLIA MARTINS DOS SANTOS, MARINA DE MAIO MARTINS e MARINA GOMES BARBOSA. II - CÁLCULOS JUDICIAIS DE ID: 29749300 (MARILENE RODRIGUES MENDES, MARILSA BARBOSA PESSOA, MARILU MOUZO FERREIRA, MARINEY DOS SANTOS SOUZA XAVIER, MARINALDA ROSA COSTA FREITAS E HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO) Diga o SINDIRETA quanto à impugnação apresentada pelo DF no ID: 32933295, a qual informa o excesso de R$ 4.273,36 pela incidência indevida do IPCA-E ao crédito adimplido dos anuentes. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador